Tribunal: TJDFT
Processo: 0744045-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744045-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE SOUSA OLIVEIRA VITALI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SOLANGE SOUSA OLIVEIRA VITALI contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, Dra. Debora Cristina Santos Calaco, que, em sede de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora agravante, determinando o prosseguimento do feito. Em suas razões recursais (ID 77146441), a executada defende que a decisão recorrida merece reforma por conter equívocos nas suas premissas, especialmente pela ausência de citação válida após mais de 19 anos do ajuizamento da execução fiscal, pela ocorrência da prescrição ordinária do crédito tributário e pela configuração da prescrição intercorrente. Sustenta que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 18/04/1998, e que apenas a citação pessoal do devedor interrompe a prescrição para execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC 118/2005. Alega que não houve citação válida, pois os avisos de recebimento foram recebidos por terceiros e o oficial de justiça certificou que os executados não residiam no endereço há mais de 11 anos. Argumenta que a decisão recorrida não apreciou adequadamente a prescrição ordinária, confundindo-a com a intercorrente, e que a Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois o juízo de origem adotou todas as medidas solicitadas pela Fazenda Pública, que, por sua vez, permaneceu inerte por quase 19 anos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para obstar eventual penhora até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição ordinária do crédito tributário e da prescrição intercorrente, ambas com a consequente extinção da execução fiscal. Preparo regular (ID 77146196). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No julgamento do Tema Repetitivo 82, o E. STJ assim decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei no 6.830/80, consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4o, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui generis do réu revel citado por edital. 5. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 6. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. 7. É cediço na Corte que a Lei de Execução Fiscal - LEF - prevê em seu art. 8o, III, que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o condão de interromper o lapso prescricional. (Precedentes: RESP 1103050/BA, PRIMEIRA SEÇÃO, el. Min. Teori Zavascki, DJ de 06/04/2009; AgRg no REsp 1095316/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 12/03/2009; AgRg no REsp 953.024/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 15/12/2008; REsp 968525/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ. 18.08.2008; REsp 995.155/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ. 24.04.2008; REsp 1059830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ. 25.08.2008; REsp 1032357/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ. 28.05.2008); 8. In casu, o executivo fiscal foi proposto em 29.08.1995, cujo despacho ordinatório da citação ocorreu anteriormente à vigência da referida Lei Complementar (fls. 80), para a execução dos créditos tributários constituídos em 02/03/1995 (fls. 81), tendo a citação por edital ocorrido em 03.12.1999. 9. Destarte, ressoa inequívoca a inocorrência da prescrição relativamente aos lançamentos efetuados em 02/03/1995 (objeto da insurgência especial), porquanto não ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a citação editalícia, que consubstancia marco interruptivo da prescrição. 10. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp n. 999.901/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/5/2009, DJe de 10/6/2009.) Dessa forma, restou consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, o mero despacho judicial que determinava a citação do executado não possuía o efeito de interromper o prazo prescricional. Para que houvesse a interrupção da prescrição, era imprescindível a efetiva realização da citação. Ademais, caso o processo permanecesse inerte por período superior a cinco anos, impunha-se o reconhecimento da prescrição. Com o advento da Lei Complementar no 118/2005, houve alteração substancial no artigo 174 do Código Tributário Nacional, passando-se a considerar que o despacho que ordena a citação seria suficiente para interromper a prescrição. Contudo, tal modificação somente se aplica aos despachos proferidos a partir de 9 de junho de 2005, data em que entrou em vigor a referida norma. No caso concreto, verifica-se que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 18 de abril de 1998, e a execução fiscal foi ajuizada em 14 de agosto de 2002. Assim, antes da vigência da LC no 118/2005, bem como em conformidade com o TEMA 82, colacionado alhures, a Fazenda Pública detinha o prazo de 5 anos para a citação pessoal dos executados, findando-se o referido prazo em 18 de abril de 2003. Os executados, no entanto, não foram citados pessoalmente. Houve o comparecimento espontâneo ao processo em 5 de setembro de 2022, ocasião em que foi apresentada exceção de pré-executividade. Diante desse contexto, considerando que o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, conforme dispõe o artigo 174 do CTN, e que não houve citação válida dentro desse interregno, conclui-se, ao menos nesse momento incipiente, pela prescrição do crédito tributário. Ademais, não há que se falar em demora do judiciário para efetivar as medidas requeridas, uma vez que o despacho de citação dos Executados foi exarado em 26/08/2002 (ID 16730705). Foram juntados os avisos de recebimento sem cumprimento em 25/10/2002 (ID 16730740 e 16730743). A tentativa de citação pelo Oficial de Justiça deixou de citar os executados e certificou que eles haviam se mudado há mais de 11 anos (ID 16730761), em 28/05/2003. Assim, verifica-se que as medidas citatórias requeridas foram realizadas pelo Judiciário, não tendo, no entanto, logrado êxito na citação dos devedores. É o que se confere dos precedentes abaixo, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO FISCO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre alguma das causas interruptivas da prescrição. 2. Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor, para as execuções propostas antes da vigência da LC no 118, de 9/2/2005; pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC no 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 240 do CPC/15, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia do Fisco. 4. Constatando-se que a demora do ato citatório, realizado após 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário, decorreu de inação do Fisco, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida não tem o condão de retroagir à data da propositura da ação, operando-se a prescrição. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso, os honorários devem ser fixados em desfavor da parte Executada, com base no princípio da causalidade. Ao proceder à execução do título, a Fazenda Pública o fez com justa causa e agiu no regular exercício do direito de credor. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1414811, 0031846-32.2001.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2022, publicado no DJe: 25/04/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR AR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ARTIGO 174, INCISO I, DO CTN. REDAÇÃO ANTERIOR A LC 118/2005. CITAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A citação ocorrida antes da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005 deve observar a regra da redação original do artigo 174, inciso I, do CTN, de forma que a interrupção da prescrição somente pode ocorrer mediante citação pessoal. 2. Constatada que a citação operou-se antes da vigência da LC n.o 118/2005, pelo correio, via AR, mediante recebimento por terceira pessoa, e não pessoalmente, mostra-se evidente a nulidade do ato processual, ante a inobservância da exigência legal existente à época. 3. Com a nulidade da citação, impõe-se o pronunciamento da prescrição da pretensão executiva, visto que transcorrido o prazo quinquenal, sem que tenha havido a regular citação ou qualquer outra hipótese legal de interrupção do prazo prescricional, com a consequente extinção da execução fiscal. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 965186, 20160020119460AGI, Relator(a): ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2016, publicado no DJe: 13/09/2016.) Sob outra perspectiva, constata-se a presença do periculum in mora, diante da possibilidade concreta de que, durante o interregno necessário à apreciação do mérito recursal, venham a ser adotadas medidas constritivas no curso do feito, com potencial prejuízo à esfera jurídica da parte agravante. Tal circunstância reforça a necessidade de concessão da tutela provisória, como forma de resguardar o resultado útil do processo. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento do efeito suspensivo requerido, vez que se encontram presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar para obstar o prosseguimento do feito, bem como eventual penhora até o efetivo julgamento meritório recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator